Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-17.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000901-17.2019.8.14.0040

APELANTE: EDIMAR TORRES LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo de eficiência da arma apreendida inviabiliza a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se é cabível a substituição do regime inicial fechado, ante a pena fixada em 2 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime encontram-se suficientemente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, os quais relataram, de forma coerente, a posse da arma pelo réu.

4. Os depoimentos de policiais são válidos e dotados de fé pública, especialmente quando harmônicos com os demais elementos de prova e ausentes indícios de perseguição pessoal.

5. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, de modo que não se exige laudo pericial comprovando a potencialidade lesiva da arma, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

6. A imposição do regime inicial fechado é legítima quando o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja igual ou inferior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de laudo pericial de eficiência da arma não impede a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de delito de perigo abstrato. 2. Os depoimentos prestados por policiais militares são aptos a embasar a condenação, desde que coerentes e não contraditados por outras provas. 3. É cabível a imposição do regime inicial fechado a réu reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 626.888/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 856.108/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edimar Torres Leite apela da sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (ID 17787564).

O apelante pugna pela absolvição por ausência de prova materialidade delitiva, sob o argumento de que não houve realização de perícia capaz de atestar a potencialidade lesiva da arma apreendida. Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, alegando desproporcionalidade na fixação do regime fechado (ID 17787570).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17787575), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21066192).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

No ponto, inexiste margem para absolver o acusado por ausência de prova materialidade delitiva, vez que a condenação pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 encontra-se suficientemente lastreada em conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar o édito condenatório.

Consoante se depreende dos autos, notadamente do auto de exibição e apreensão (ID 17787444 - Pág. 18) foi localizada uma arma de fogo em poder do réu, circunstância confirmada pelos policiais militares que efetuaram a abordagem, ouvidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram, de forma convergente e sem dissonâncias relevantes, o seguinte, conforme consignado em sentença:

CLOVIS SOUZA VIANA JUNIOR narrou em juízo que quando a guarnição chegou no condomínio o mototaxista estava na porta. Que foram abordá-lo e quando o Edimar voltou o CB Dias foi até o encontro dele. Que começou a ouvir o CB Dias dizer para Edimar largar a arma. Que Edimar já é conhecido de outras abordagens. Que a arma foi apreendida.

ROSIVAN SILVA DIAS narrou em juízo que tinham acabado de fazer a abordagem no mototaxista e no momento que Edimar o visualizou saiu correndo. Que o depoente foi atrás e Edimar já estava com a arma na mão. Que o depoente mandou Edimar soltar a arma, que ele não soltou, motivo pelo qual o depoente atirou e, quando Edimar caiu ao chão, chamaram o SAMU para realizar o socorro. Que a arma foi apreendida (ID 17787564 - Pág. 3)

Nesse particular, não se pode desconsiderar o depoimento dos agentes de segurança, pois, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Nesse sentido, o pleito absolutório fundado na ausência de laudo pericial de eficiência da arma não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826 /2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social” (STJ,
AgRg no HC n. 626.888/MS
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/08/2022).

Portanto, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva e estando a materialidade suficientemente demonstrada, deve ser mantida a condenação.

Por derradeiro, “é cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão” (STJ,
AgRg no HC n. 856.108/SE
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.3.2024), como se deu na espécie.

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025